Tribunal: TJMT
Processo: 1033505-13.2022.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033505-13.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[WANDERSON BISPO DE CAMPOS - CPF: 039.163.351-11 (RECORRENTE), ANA PAULA BARAUNA DE MERCE - CPF: 054.464.911-73 (ADVOGADO), ARIANE DE SOUZA MONARO - CPF: 327.141.688-50 (ADVOGADO), KONTIK FRANSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 73.431.686/0010-30 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1033505-13.2022.8.11.0001

Origem:
8° Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Wanderson Bispo De Campos

Parte Recorrida(s):
Kontik Franstur Viagens E Turismo Ltda

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento: 24/04/2023 a 28/04/2023

Ordem na pauta: 207

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO –
CANCELAMENTO
DE
VOO
EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA
PANDEMIA
DA COVID-19 – PEDIDO DE REEMBOLSO NÃO ATENDIDO –
TENTATIVAS INFRUTIFERAS DE RESOLUÇÃO NA SEARA ADMINISTRATIVA
– SITUAÇÃO EXPECIONAL DEMONSTRADA – DANOS MORAIS RECONHECIDOS E FIXADOS NESTA INSTÂNCIA EM R$ 5.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Com a alteração de voo em decorrência dos reflexos da pandemia ocasionada pela Covid-19, o consumidor poderá, a seu critério, solicitar o reembolso, a disponibilização de crédito ou a reacomodação em outro voo (art. 3º da
Lei n. 14.034/2020).

Acaso opte pelo reembolso da quantia paga, esta deve ocorrer no prazo de
12 (doze) meses, contados da data do voo cancelado.

A readequação da malha viária nesses casos não retira a responsabilidade das companhias aéreas em prestar assistência material e informações adequadas ao consumidor

A ausência de restituição da quantia paga pelas passagens no prazo legal, aliada a diversas tentativas do autor em receber a quantia ainda na seara administrativa, sem sucesso, configura falha na prestação do serviço, passível de indenização por danos morais
.

R
ELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face de sentença proferida em ação indenizatória que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando a companhia aérea reclamada ao pagamento de danos materiais no valor de
R$ 923,83 (
novecentos e oitenta e três reais e oitenta e três centavos
)
, em razão da ausência de reembolso no prazo previsto no art. 3º da Lei n. 14.034/2020, no entanto,

julgou improcedente o pedido de danos morais.

A parte recorrente alega que
adquiriu passagens aéreas saindo de Cuiabá com destino à Brasília/DF com embarque previsto para a data de 13/03/2020 e retorno em 16/03/2020, no entanto, devido à pandemia ocasionada pela COVID-19 o voo fora cancelado.

Dessa forma, afirma que solicitou a restituição do valor pago nas passagens, diretamente a um atendimento presencial da Azul, operadora do voo a época dos fatos, com a confirmação do pedido de reembolso. Contudo, ao contrário do que foi acordado, a agência de viagem pelo qual adquiriu as passagens não lhe repassou a quantia.

Assim, requer a reforma da sentença para ver-se indenizado pelos danos morais sofridos, haja vista a ausência de resolução administrativa pela ré.

Embora devidamente intimada, a empresa requerida deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Dos autos se vê que os voos adquiridos pela parte autora foram cancelados em virtude dos reflexos da pandemia ocasionada pelo novo coronavírus, de modo que devem ser aplicadas ao presente caso as normas dispostas na
Lei n. 14.034/2020 para eventuais reembolsos e medidas pertinentes
.

Dito isso, destaco que a parte autora, após o cancelamento unilateral de seu voo pela companhia aérea, solicitou o reembolso do valor pago atinente às passagens, cujo pedido fora confirmado pela empresa, conforme o Id. 159015744.

Nesta ocasião, a empresa área informou que o autor deveria entrar em contato com a agência de viagens para que os valores lhe fossem repassados, todavia a requerida não realizou a referida restituição no prazo previsto em lei.

De acordo com o
caput
do art. 3º da Lei n.
14.034/2020
“Art. 3º O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente.”.

Assim, como o voo foi cancelado na data de 13/03/2020, caberia à empresa demandada proceder ao reembolso até 13/03/2021, o que não foi feito. Importante frisar ainda que, mesmo com o pedido de reembolso formalizado e confirmado, como no documento acima relatado, a ré não o realizou.

Ademais,
embora as tentativas empreendidas pelo requerente para solucionar o problema na seara administrativa, a recorrida não prestou atendimento e assistência adequados ao consumidor, deixando-o sem qualquer resposta quanto a sua solicitação (Id. 159015747), ficando caracterizada a falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC,
passível de indenização por dano extrapatrimonial.

Diante das situações narradas acima, entendo que é o caso de reformar parcialmente a sentença recorrida para condenar a empresa ré ao pagamento de danos morais, pois ficou demonstrada situação excepcional
vivenciada pela parte autora, conforme disposto no art. 251-A, da Lei n. 7.565/1986, a qual ultrapassa a esfera do mero dissabor.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar da ré, sabe-se que o valor da indenização por danos morais deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

Da análise dos elementos existentes nos autos, fixo a
quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), eis que se afigura consentânea com os parâmetros acima delineados, bem como com o entendimento desta Turma Recursal. (
N.U 1039077-78.2021.8.11.0002, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Publicado no DJE 16/03/2023).

Pelo exposto,
conheço
do presente recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
, para condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de atualização monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023